Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-54.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação regressiva movida contra concessionária de serviço público para obter ressarcimento por prejuízos materiais decorrentes de acidente provocado por animal na pista. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do serviço público. Sentença mantida. Precedentes.
Recurso não provido.